Tribunal: TJBA
Processo: 8029966-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029966-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA MARTHA GOES RODRIGUES DE MORAES Advogado(s):MAIANNA EUGRACIA CUNHA ESCOBAR DA CRUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAGISTRADA INATIVA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PREENCHIDOS NA VIGÊNCIA DA EC Nº 20/1998. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS SOB A ÉGIDE DA EC Nº 41/2003. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, magistrada inativa, que alegou ter adquirido o direito à aposentadoria sob a égide da EC nº 20/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência deferida em 1º grau; (ii) estabelecer se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte agravada, considerando que ela teria preenchido os requisitos para a inatividade antes da vigência da EC nº 41/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se encontram presentes na hipótese dos autos, uma vez que restou comprovado que a agravada já havia preenchido os requisitos para aposentadoria na vigência da EC nº 20/1998. O Supremo Tribunal Federal entende que é inconstitucional a cobrança, na vigência da EC 20/1998, de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas (STF, AI 434605 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 14.03.2006, DJ 28.04.2006.) A Súmula 359 do STF determina que os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos para aposentadoria, o que impede a cobrança de contribuição com base em norma posterior à consolidação da situação jurídica do servidor. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem reconhecido, de forma reiterada, o direito adquirido à imunidade da contribuição previdenciária por parte dos servidores públicos que já haviam preenchido, sob a égide da Emenda Constitucional nº 20/1998, todos os requisitos constitucionais para aposentadoria antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003. Nesse cenário, tem-se declarado a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos desses inativos, em observância aos postulados da segurança jurídica, da proteção ao direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. A atuação da Administração Pública ao impor descontos previdenciários à agravada, que demonstrou estar amparada pelo regime jurídico anterior à EC nº 41/2003, constitui afronta aos princípios constitucionais supracitados e justifica a concessão da tutela provisória. O caráter alimentar dos proventos de aposentadoria justifica a suspensão imediata de descontos indevidos, diante do risco de dano irreparável à subsistência da magistrada inativa. A vedação à concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública não se aplica de forma absoluta, podendo ser mitigada quando a medida busca proteger verba de natureza alimentar e não esgota, no todo, o objeto da ação, como no caso concreto. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XV; 40, §1º, III, "a"; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 434605 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 14.03.2006, DJ 28.04.2006. STF, ADI 3105, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 18.08.2004. STF, RE 580871, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.06.2009. TJ-BA, AI 8038154-96.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 27.08.2024. TJ-BA, AC 8016486-66.2024.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 07.05.2024. TJ-PE, AI 0054925-24.2024.8.17.9000, Rel. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, j. 23.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8029966-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada MARIA MARTHA GOES RODRIGUES DE MORAES ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR